Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706873-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO AGRAVADO: NELSON JOAO SCHAIKOSKI, GUNILA KUDIESS, HARALD KUDIESS, PAULO ERICO SILVA CASTELO BRANCO, ABILIO LAERTO KUMMEL, WALDEMAR KUMMEL D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 8 de março de 2022 13:25:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador